Tribunal: STF
Processo: RE 1518541
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Heverton Lucas Gonçalves de Sousa interpôs, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra decisão (eDoc 17) da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras/MG cuja ementa possui o seguinte teor:



    CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - NOVO CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO - RECURSO NEGADO PROVIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.



    Sustenta, em síntese, que a realização de novo certame para o cargo de do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em a prévia nomeação dos candidatos aprovados do certame anterior, configura preterição que viola o princípio constitucional da isonomia.



    Considerado o Tema n. 784 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado em decisão às fls. 6/9 (eDoc 34).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 46): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA CF/88, AO ENUNCIADO DA SÚMULA 15 DO STF E AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 784 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE-RG Nº 837.311). PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO PARA O CARGO, DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA, NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 837.311, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 784/RG), reafirmando a própria jurisprudência, fixou a seguinte orientação: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (meus grifos)



    Conforme consignado na decisão recorrida, o Tribunal estadual decidiu pela inexistência de arbitrariedade praticada pela administração, não restando configurada, portanto, nenhuma das hipóteses de direito subjetivo à nomeação de candidatos. Ao fazê-lo, o órgão fracionário analisou elementos fático-probatórios, consoante se observa da leitura dos seguintes trechos do aresto impugnado:



    Após detida análise dos precedentes, vejo que o recorrente não se enquadra em qualquer das hipóteses descritas no Tema n° 794 do Supremo Tribunal Federal (STF), haja vista que, além de ter sido aprovado no concurso público como excedente, não restou configurada a preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração Pública. 



    Isto posto, embora a i. Juíza Presidente afirme que ficou comprovada a necessidade da Administração Pública de admitir mais servidores, e consequentemente, de convocar um número maior de candidatos, uma vez que o Comandante Geral da PMMG solicitou a realização de novo concurso público, tenho que a mera manifestação de interesse na abertura de certame não enseja preterição. 



    Igualmente, apesar de aduzir a ocorrência de ilegalidade pelo fato de ter sido realizado processo seletivo para contração de brigadistas temporários, conforme já ponderado no r. acórdão, a contratação de servidores em caráter temporário, por si só, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital, notadamente porque a contratação temporária fundamentada no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República não implica necessariamente o reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis. 



    Inclusive, o próprio edital do processo seletivo simplificado - IEF 001/2020 (ID 304129131), é expresso no sentido que os brigadistas serão contratados "por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público nas hipóteses consignadas na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009 e no Decreto Estadual 45.155, de 21 de agosto de 2009", o que se faria para desempenho da função pelo período de 100 (cem) dias apenas. 



    Além do mais, com relação à convocação de militares que se encontravam na reserva, destaco que, além de ser ato discricionário da Administração Pública, fora realizado por prazo determinado, conforme se vê em documento de ID 304129125, de modo que não se pode afirmar que tais indivíduos ocuparam vagas que poderiam ser destinadas aos excedentes. 



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. 



    (ARE 1.349.357-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.08.2022) – grifos nossos



    .......................................................................................................



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRETERIÇÃO. PRECEDENTE. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito de tema com repercussão geral, RE 837.311-RG (Tema 784), julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    (ARE 933.389-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/09/2016) – grifos nossos 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente